Tribunal: TJBA
Processo: 8004044-60.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004044-60.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO:SILVANETE NUNES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a legitimidade solidária dos entes federativos no polo passivo de demanda visando ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de intervenção da União, à competência da Justiça Federal e à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com o objetivo de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de intervenção da União e a competência da Justiça Federal, conforme os Temas 793 e 1234 do STF; (ii) analisar se houve omissão na apreciação dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, notadamente para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada analisou expressamente o Tema 793 do STF, reconhecendo a solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos e a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, sem exclusão da responsabilidade subsidiária dos demais. O acórdão fundamentou adequadamente a legitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo, com base em jurisprudência do STF e do STJ, bem como na interpretação do art. 196 da Constituição Federal. O Tema 1234 do STF não se aplica ao caso concreto, pois a modulação de efeitos restringe-se às ações ajuizadas após 19/09/2024, enquanto a presente demanda foi proposta em 2020, o que afasta a relevância da suposta omissão. Não se exige que o julgador comente individualmente cada dispositivo legal mencionado pelas partes, bastando que a fundamentação aborde de forma suficiente os aspectos jurídicos relevantes da controvérsia. O art. 489, § 1º, VI, do CPC não foi violado, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, amparada em precedentes jurisprudenciais e normas constitucionais pertinentes. A oposição dos embargos com o intuito de prequestionamento não exige o acolhimento do recurso, uma vez que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas, mesmo que rejeitados os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A omissão que justifica embargos de declaração deve incidir sobre ponto essencial não enfrentado pelo acórdão, o que não se verifica quando a fundamentação trata suficientemente dos temas debatidos, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes. A solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos autoriza a permanência de qualquer deles no polo passivo, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências. A modulação de efeitos fixada no Tema 1234 do STF aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, desde que suscitados os pontos relevantes pela parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196 e 198, I; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, j. 23.03.2017; STF, RE 1366248, Tema 1234, j. 11.09.2023. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8004044-60.2020.8.05.0146, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado SILVANETE NUNES DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.